Tribunal: TJMT
Processo: 0008188-29.2016.8.11.0037
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0008188-29.2016.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (EMBARGANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), ROMEU DE AQUINO NUNES - CPF: 274.264.751-15 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO ACERCA DO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À LUZ DO VALOR DA CAUSA – NÃO VERICAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – CONTRADIÇÃO QUANTO AO VALOR DA CONDENAÇÃO E OMISSÃO QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de um dos vícios constantes do artigo 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

Por outro lado, verificando a existência de contradição no aresto quanto ao valor da verba honorária, bem como de omissão no tocante a inversão do ônus sucumbencial, o acolhimento dos aclaratórios, nos pontos em questão, é medida que se impõe para o saneamento dos vícios.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração (Id. 8065218), com efeitos infringentes, opostos por

JOAO OLIVEIRA DE LIMA
contra o acórdão de Id. 7977278 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora Embargante para reconhecer o seu direito ao arbitramento de honorários advocatícios.

Em suas razões aduz, em síntese, a ocorrência de: (i) omissão diante do não arbitramento da verba honorária entre os patamares de 10% a 20% sobre o valor atualizado da causa; (ii) contradição entre a fundamentação do aresto e sua dispositiva visto que, enquanto naquela constou que os honorários foram arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nesta foi consignado o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e (iii) omissão quanto a inversão do ônus sucumbencial e majoração dos honorários em sede recursal.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, com a modificação do acórdão nos moldes acima.

Contrarrazões – Id. 20927457

É o relatório.

Cuiabá, 24 de março de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020